Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. BOLSA FAMÍLIA. SALÁRIO. DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS. EXTRATOS NÃO ANEXADOS. ÔNUS DA PROVA. PENHORA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença no 0718680-69.2023.8.07.0016.
2. O agravante sustentou que a constrição de ativos via SISBAJUD alcançou valores recebidos a título de auxílio governamental (Bolsa Família) e ganhos do executado como motorista do aplicativo 99, portanto, verba impenhorável, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV do CPC. Alegou que o valor bloqueado é necessário para sua subsistência e não foram demonstradas diligências no sentido de localizar outros bens passíveis de penhora no patrimônio do executado, de modo que não se constata terem sido esgotados os meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução ao agravante.
3. Foi deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até o julgamento final do presente Agravo (ID 72243700). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 73260899).
4. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos.
5. O art. 835, I do CPC, dispõe que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. O § 1o do citado artigo afirma que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Neste sentido, a penhora da valores via SISBAJUD é adequada e deve ser a primeira providência a ser adotada na hipótese de inadimplemento.
6. O agravante, apesar de possuir vários relacionamentos bancários, acostou aos autos extrato da conta na qual recebe o benefício Bolsa Família, cujo valor recebido foi sacado em momento anterior à efetivação da penhora (ID 228448089), não tendo, portanto, a penhora recaído sobre este valor. Juntou também aos autos parcela do extrato de sua conta no aplicativo (ID 228448085), onde não consta penhora de qualquer valor. Não há prova de que os valores constritos atingiram verba de natureza salarial, sendo, portanto, penhoráveis. Ademais, trata-se de bloqueio de baixo valor em relação à totalidade da dívida, sendo inferior até mesmo ao valor da parcela mensal por si proposta (ID 223724712).
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.